Tribunal: TCU
Processo: 011.225/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6044/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.225/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielly Oliveira da Cruz (XXX.193.241-XX); Andrea Cavalcanti de Azevedo (XXX.773.401-XX); Cleberson Inacio Baungaertner Bervian (XXX.564.311-XX); Eder Mauricio Oliveira Barroso (XXX.915.188-XX); Maria Abadia Nunes de Queiroz (XXX.150.801-XX); Onedino Pereira de Souza (XXX.504.221-XX); Patricia da Silva Souza (XXX.536.151-XX); Raimundo Cabreira Dias (XXX.186.731-XX); Roseny Lima da Cruz Garcia (XXX.023.001-XX); Rosimeire Soares Rocha (XXX.025.834-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.